Tribunal: TJSP
Processo: 1092543-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora acometida de diversas patologias incapacitantes. Prescrição de tratamento "home care". Procedência parcial. Apelo da requerida. Desacolhimento. Atendimento domiciliar que substitui a internação hospitalar. Laudo médico realizado por perito do juízo a corroborar a necessidade do atendimento residencial consistente em fisioterapia,

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora acometida de diversas patologias incapacitantes. Prescrição de tratamento "home care". Procedência parcial. Apelo da requerida. Desacolhimento. Atendimento domiciliar que substitui a internação hospitalar. Laudo médico realizado por perito do juízo a corroborar a necessidade do atendimento residencial consistente em fisioterapia, fonoterapia, consultas médicas e cama hospitalar. Recusa do plano de saúde indevida. Hipótese de incidência das Súmulas 96, 100 e 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Precedentes. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais devidos pela apelante elevados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso desprovido.